Tribunal: STF
Processo: RE 73547
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
CONDENAÇÃO CRIMINAL DE QUEM SE APRESENTA PARA TOMAR POSSE EM CARGO
PÚBLICO. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO INTERESSADO COMO ELEITOR.
ACÓRDÃO LOCAL DENEGATORIO DE SEGURANÇA IMPETRADA PELO PRETENDENTE A
POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO AO SOBREDITO ACÓRDÃO.
DIREITO LOCAL. PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS DE TAL RECURSO
NÃO-CONFIGURADOS NO CASO. NÃO-CONHECIMENTO.